Tribunal: TJDFT
Processo: 0736233-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736233-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO FILIPE OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE: ROGERIO DOS SANTOS MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO FILIPE OLIVEIRA DA SILVA, em favor de ROGÉRIO DOS SANTOS MACHADO (paciente), em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (Id 63455448), no processo n.o 0710113-88.2023, que indeferiu o pedido para que a audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 02/09/2024, seja realizada na modalidade presencial. Em suas razões (Id 63455447), o impetrante narra que formulou pedido para que a audiência marcada para o dia 02/09/2024 fosse realizada de modo presencial, porquanto do possível dano que acarretará ao paciente, caso ocorra a impossibilidade de ser ouvido, por conta de problemas técnicos na estrutura penitenciária do DF, como ocorreu antes e levou à remarcação da audiência e a prorrogação da prisão preventiva. Argumenta que o §2o do art. 3o da Resolução n.o 345 do Conselho Nacional de Justiça garante o direito do paciente de se retratar, por uma vez, da opção do Juízo 100% digital. Assevera que a oitiva do paciente é um ato de defesa, e “nada mais justo que o paciente possa optar pela oitiva presencial, já que assim tem mais segurança em ser ouvido.” Discorre que “o paciente se encontra preso há 1 ano e 2 meses, nunca foi ouvido em sede policial, nem judicial, nega de forma veemente as acusações que lhe são imputadas, nega inclusive conhecer as possíveis vítimas, na qual afirma nunca as ter visto. Pugna, portanto, pelo direito de ser ouvido de forma presencial, como melhor forma de se expressar e realizar sua autodefesa com segurança”. Requer, liminarmente, que seja modificada a forma de realização da audiência de instrução e julgamento do dia 02/09/2024 para o modo presencial. No mérito, pede a confirmação da liminar. A liminar não foi concedida (Id 63490034). Informações prestadas (Id 63577457). Parecer da Procuradoria de Justiça (Id 64256947) pelo não conhecimento do writ, diante da perda do objeto, pois a audiência foi realizada no dia 02/09/2024 e a prisão do paciente foi revogada naquela oportunidade. É o relatório. Consoante informado no Id 63577457, a audiência designada para o dia 02/09/2024 foi realizada e, na mesma assentada, a prisão preventiva do paciente foi revogada. Desse modo, o pleito formulado no presente remédio constitucional resta prejudicado. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR